Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. OBJETO. INVALIDAÇÃO DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL OU DE DISPOSIÇÕES NELA INSERTAS. NULIDADE. QUÓRUM MÍNIMO PARA APROVAÇÃO. MINUTA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO. DESNECESSIDADE DE QUÓRUM ESPECIAL. APROVAÇÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DAS PREVISÕES CONVENCIONAIS. EDIFÍCIO. DESTINAÇÃO A RESIDÊNCIA OU LOCAÇÃO. SISTEMA DE LOCAÇÃO POOL. REPRESENTAÇÃO DOS CONDÔMINOS PELA ADMINISTRADORA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PREVISÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO LEGAL (LEI 4.591/64, ART. 32, ALÍNEA “J”). NULIDADE DA DISPOSIÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VIA INADEQUADA. CONTAS. APRESENTAÇÃO. EXIGÊNCIA. FORMA PRÓPRIA. PEDIDO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO, JURÍDICO E PROBATÓRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. QUESTÃO PREJUDICIAL. RESOLUÇÃO NEGATIVA. APELAÇÃO. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA DE UM DOS APELANTES. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO À SUA PESSOA. APELAÇÃO DESPROVIDA, QUANTO AOS APELANTES REMANESCENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO EXPLICITAMENTE RESOLVIDA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.